Tribunal: CARF
Processo: 10730.003747/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003747/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.427 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS EDUARDO COELHO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS À
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DOS
PAGAMENTOS.
RESTABELECIMENTO PROPORCIONAL DO DIREITO PLEITEADO.
Sobrevindos documentos capazes de comprovar o pagamento de valores a
título de pensão alimentícia (extratos bancários e acordo homologado
judicialmente, que permitem a conciliação dos números e dos valores
registrados em ambos), deve-se restabelecer a dedução pleiteada, à razão
dessas quantias cuja transferência fora comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restaurar a dedução pleiteada à razão de R$
30.000,00 (trinta mil reais), cujo pagamento fora comprovado pelo sujeito passivo, a título de
pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003747/2010-17
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003747/2010-17

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 6/9, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou apuração de imposto
suplementar, no valor de R$ 4.878,73, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em
face da constatação da infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no
valor tributável de R$ 175.000,00, por falta de comprovação dos pagamentos.
2. Cientificado em 30/03/2010, o interessado apresentou impugnação (fls. 2/4),
recepcionada na unidade local da RFB 16/04/2010 constando o lançamento.
3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
4. A autoridade lançadora constatou a infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, no valor tributável de R$ 175.000,00, em face da omissão do
contribuinte em comprovar os correspectivos pagamentos. Observe-se que o
contribuinte foi intimado, no curso da ação fiscal, a comprovar as despesas com pensão
alimentícia mediante a apresentação de “Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo
Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos
comprovantes de pagamentos”, vide Termo de Intimação de fls. 12.
5. A título de comprovação, o interessado juntou aos autos os documentos de fls. 14/18,
consubstanciado em acordo homologado judicialmente, em ação de execução de
alimentos, no qual foi estipulado a obrigação do interessado em pagar R$ 180.000,00,
referentes a prestações vencidas de alimentos, em benefício de Sylvia Helena Freire
Bruno, a serem liquidados mediante depósito de R$ 150.000,00, a ser efetuado até
15/01/2008, além de 6 parcelas, de R$ 5.000,00, com vencimento a partir de
15/12/2007.
6. Com efeito, embora o referido documento comprove o dever do interessado em
prestar alimentos, não se mostra apto a comprovar que os valores devidos efetivamente
foram pagos. Para tanto, caberia ao interessado instruir a impugnação com os
correspectivos depósitos bancários, cópias de cheques nominativos, ou quaisquer outros
documentos que comprovem, extreme de dúvidas, os pagamentos das importâncias
devidas. Do exposto, considerando, ainda, que todas as deduções da base de cálculo do
imposto estão sujeitas à comprovação, a critério da autoridade lançadora, ex vi do art. 73
do Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se a glosa efetuada.
7. Em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o imposto suplementar (receita 2904) apurado, de R$ 4.878,73, sujeito à
multa de ofício e juros legais.
Paulo César Macedo Pessoa - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003747/2010-17

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos; e que
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução, porquanto ausente
prova do pagamento dos valores (fls. 07) 1.
Por seu turno, o órgão de origem também reconheceu a ausência da comprovação
dos pagamentos2.
Nas respectivas razões recursais, sujeito passivo afirma ter adimplido a obrigação
alimentar segundo o seguinte cronograma (fls. 37-38):

No acordo devidamente homologado pelo V. Magistrado ficou decidido que o
Recorrente pagaria a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para sua ex-
esposa, da forma seguinte: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 6 (seis) parcelas com
cheques pré-datados de titularidade do Recorrente sacados contra o Banco Bradesco
S.A., agência n°. 3260 — conta corrente n°. 10399-3, nas condições assim registradas:
cheque n°. 57338 na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), vencimento em
15/12/2007; cheque n°. 57339 na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reis,), vencimento
em 28/01/2008; cheque n°. 57340 na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reis),
vencimento em 28/02/2008; cheque n°. 57341 na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reis), vencimento em 28/03/2008; cheque n°. 57342 na quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reis), vencimento em 28/04/2008; e cheque n°. 57343 na quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reis), vencimento em 28/05/2008; todos devidamente compensados conforme
se depreende das cópias fornecidas pelo Banco sacado, onde estão registrados os saques
nos extratos Bancários do Recorrente da época, documentos também apensados a este
recurso (doc. 03); R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) mediante depósito em

1 "Intimação determina que seja apresentado comprovantes de pagamentos".
2 "6. Com efeito, embora o referido documento comprove o dever do interessado em prestar alimentos, não se
mostra apto a comprovar que os valores devidos efetivamente foram pagos. Para tanto, caberia ao interessado
instruir a impugnação com os correspectivos depósitos bancários, cópias de cheques nominativos, ou quaisquer
outros documentos que comprovem, extreme de dúvidas, os pagamentos das importâncias devidas. Do exposto,
considerando, ainda, que todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a critério
da autoridade lançadora, ex vi do art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se a glosa efetuada."
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003747/2010-17

15/01/2008, na conta poupança n°. 49895835-4, do Banco Real S.A. agência 0973-3,
mantida pela Exequente, que foi efetivamente cumprido pelo Recorrente, conforme
provado pelo depósito efetuado, documento também apensado a este recurso (doc. 04).

Em apoio ao alegado, o sujeito passivo juntou o extrato de fls. 48-51 e o
comprovante de depósito de fls. 52.
Os depósitos realizados em 15/01/2008, registrados no comprovante de fls. 52,
não podem ser confirmados, pois não há registro da respectiva compensação de cheques, e nem
todos os cheques registrados provêm da conta-corrente de titularidade do sujeito passivo (3260-
3, 10.399-3).
Em relação aos demais pagamentos, cmo o sujeito passivo não juntou cópias das
cártulas, a conciliação entre as compensações e os pagamentos somente pode ser estabelecida a
partir dos números dos cheques registrados na petição de fls. 40-44.
Nessa linha, é possível conciliar a lista de cheques registrada no acordo
homologado judicialmente àqueles compensados segundo o extrato juntado aos autos, à seguinte
razão:

Cheque
Valor
Fls.
57338
5000
48
57339
5000
49
57340
5000
50
57341
5000
50
57342
5000
51
57343
5000
51

Comprovado parcialmente o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
nos termos de acordo homologado judicialmente, deve-se restaurar parcialmente a dedução
pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restaurar a dedução pleiteada à razão de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cujo pagamento fora comprovado pelo sujeito passivo, a título de pensão alimentícia.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003747/2010-17

Fl. 62
DF CARF MF
Original